Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-52.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005722-52.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor,
MATHEUS FONTES, vencido, EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005722-52.2019.8.26.0189
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
VOTO No 33481
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da
prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I,
do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova
do nexo causal.
Recurso provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada
nos direitos dos segurados para haver ressarcimento de danos por
oscilação/descarga de energia elétrica foi julgada procedente pela sentença,
que condenou a ré a pagar à autora R$ 2.984,00, corrigidos do desembolso
e com juros de mora da citação, mais custas, despesas processuais e verba
honorária de R$ 1.000,00.
Apelou a vencida. Sustenta que não houve
pedido administrativo de ressarcimento, nem verificação do efetivo nexo
de causalidade entre os prejuízos sofridos e os serviços prestados,
conforme previsto expressamente na Resolução Normativa 414/10 da
ANEEL. Fala em falta de credibilidade e de informações precisas nos
laudos. Diz que não se demonstrou oscilação ou sobrecarga de energia
elétrica. Nega defeito na prestação do serviço. É contra a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e da regra de inversão do ônus da prova.
Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
No tocante às preliminares arguidas, curvo-
me integralmente ao entendimento do Eminente relator, por compartilhar
do entendimento que as afastou.
Todavia, embora como bem salientado pelo
Ilustre
Desembargador
Doutor
Matheus
Fontes,
seja
ônus
da
concessionária a prova do adequado fornecimento de energia e seja
objetiva sua responsabilidade enquanto concessionária de serviço público,
com a devida vênia, para que se configure efetivamente o direito à
indenização, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve
demonstrar o efetivo pagamento do sinistro e a existência inequívoca do
dano material.
De fato, os documentos apresentados pela
seguradora ora recorrida em fls. 52/67, que detalham a ocorrência do
sinistro, são de produção unilateral e não foram adequadamente
submetidos ao contraditório judicial. A vistoria e os relatórios apresentados
são de lavra da própria seguradora ou terceiro por ela indicado, razão por
que deveriam ter sido submetidos ao contraditório e ao exame conjunto dos
litigantes.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
De rigor, por isso, reconhecer que a autora não
cumpriu com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial,
não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, como a seguradora não demonstrou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo pericial
particular, bem como informou não conhecer a localização dos bens
sinistrados (fls. 240), com a devida vênia, julga-se improcedente a ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
reconhecendo a improcedência da ação, invertendo os honorários de
sucumbência arbitrados pelo MM. Juízo a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005722-52.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.146
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam
a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
A responsabilidade da apelante, Elektro
Redes S/A, concessionária de serviço público federal de
energia elétrica, é objetiva (CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na
rede,
vários
equipamentos
elétricos
dos
imóveis
segurados junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Relatórios técnicos idôneos apontam para
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia
fornecida pela ré como causa do dano aos equipamentos, que
pararam de funcionar. O direito à indenização não
pressupõe prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao
largo do direito de ação assegurado na Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal e do princípio de inafastabilidade da jurisdição.
Descarga elétrica em razão de chuvas fortes e raios
configura fortuito interno, haja vista que o evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo que se falar em
excludente de responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Circunscritas as razões de apelação a tais
questões,
e
demonstrado pagamento
dos sinistros aos
segurados (cf. fls. 63/64 e 79/80), confirmo a procedência
da demanda.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo
os
honorários
advocatícios
para
R$
1.200,00,
corrigidos a partir da publicação do acórdão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
10215883
8
9
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA511B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005722-52.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.